Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-74.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003567-74.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: VALDINEY DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA, AMANDA RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL (TEMA 971 DO STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO.

I – Caso em exame
1.
Apelação Cível interposta por construtora contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de lote residencial por sua culpa exclusiva, determinando a restituição integral dos valores pagos, além de condená-la ao pagamento de multa contratual invertida e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II – Questão em discussão
2. A discussão envolve: i) regularidade formal do recurso frente ao princípio da dialeticidade; ii) preliminar de cerceio de defesa ante o julgamento antecipado da lide; iii) responsabilidade pelo atraso na entrega das obras de infraestrutura e análise das excludentes de caso fortuito/força maior; iv) legalidade da inversão da cláusula penal w vício de julgamento
extra petita
no ponto; e v) ocorrência de danos morais.

III – Razões de decidir
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC). 5. Fatos como índices pluviométricos caracterizam-se como fortuito interno, riscos inerentes à atividade de construção civil que não afastam o nexo causal, não restando comprovado, no caso concreto, impactos decorrentes da pandemia de COVID-19, mormente quando o atraso já estava configurado. 6. Evidenciada a culpa exclusiva do acionado, o autor faz jus à restituição integral das quantias pagas, consoante Súmula 543/STJ. 7. Conforme o Tema 971 do STJ, é lícita a inversão, em favor do consumidor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente. Requerida na inicial da demanda a inversão da cláusula penal constante do contrato, não há falar-se em sentença extra petita; 8. O atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando a expectativa de direito do consumidor, ultrapassa o mero dissabor contratual, ensejando reparação extrapatrimonial, arbitrada em valor razoável e proporcional.

IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 240, 355, I, 370 e 1.010; CDC, art. 14; Súmula nº 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 971; TJ-BA TJ-BA - Apelação: 80009845320228050229; TJ-BA - Apelação: 80007519020218050229; TJ-BA - Apelação: 80022129720218050229, TJ-BA - Apelação: 80007648920218050229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003567-74.2023.8.05.0229
, sendo apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e apelado
VALDINEY DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça